Tribunal: CARF
Processo: 10680.721442/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721442/2013-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.809 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
CODAIBA AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que, ao apreciar a impugnação do sujeito passivo, considerou improcedente a
contestação do lançamento fiscal relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR).
A exigência diz respeito à falta de comprovação da área do imóvel declarada com
pastagens, que foi objeto de glosa parcial pelo agente fazendário. Além disso, deixou-se de
comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, por meio da apresentação de laudo de
avaliação, em conformidade com a NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), motivo pelo qual foi arbitrado o valor da terra nua do imóvel rural, a partir de dados
extraídos do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721442/2013-68
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.809 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721442/2013-68

As circunstâncias do lançamento fiscal e os argumentos da impugnação estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, cuja ementa retrata os fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
Segundo o acórdão de primeira instância, houve perda da espontaneidade para a
retificação da declaração, tampouco restou comprovado nos autos o protocolo do Ato
Declaratório Ambiental (ADA). Com relação ao VTN, o laudo de avaliação apresentado é
ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado, pois não demonstra, de forma convincente, o
valor fundiário do imóvel avaliado, a preço de mercado, na data do fato gerador.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em
que aduz os seguintes argumentos de fato e de direito para a reforma da decisão de primeira
instância, em síntese:
(i) o recurso voluntário é tempestivo, pois jamais o sujeito
passivo fez opção por qualquer sistema de domicílio tributário
eletrônico. A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) não tem
prova da adesão do contribuinte à intimação eletrônica, tampouco
quem fez e quando teria sido feita a opção;
(ii) mesmo que não se reconheça a nulidade da intimação
eletrônica, a administração tributária tem o dever de rever de ofício os
seus atos ilegais, como ocorre no presente caso;
(iii) em homenagem ao princípio da verdade material, deve
prevalecer a realidade dos fatos, com base nas provas dos autos, em
detrimento do formalismo burocrático;
(iv) a fiscalização desconsiderou o conjunto probatório
pertinente às áreas efetivamente utilizadas para a atividade rural e
àquelas de utilização restrita, comprovadas por intermédio de laudo
técnico, devidamente acompanhado da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), que reduzem consideravelmente a
área aproveitável do imóvel rural;
(v) é dispensado o ADA para fins de fruição da isenção do
imposto, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ); e
(vi) o laudo de avaliação do valor da terra nua, subscrito por
profissional habilitado, é prova válida para demonstrar o preço menor
das terras do imóvel.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.809 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721442/2013-68

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Antes de qualquer coisa, é necessário esclarecer a tempestividade do apelo
recursal, alegada pela recorrente.
Consta a intimação por meio eletrônico do acórdão de primeira instância,
mediante envio da decisão do colegiado ao endereço eletrônico atribuído pela administração
tributária, com ciência por decurso de prazo, no dia 07/03/2014. Posteriormente, foi lavrado
termo de perempção, uma vez que transcorrido o prazo regulamentar sem apresentação de
recurso (fls. 473/474).
Entretanto, o contribuinte assevera que não autorizou a comunicação de atos
processuais via caixa postal disponibilizada por meio do Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (e-CAC).
Na ausência de opção por escrito pelo domicílio tributário eletrônico, a intimação
realizada não é válida, devendo-se reconhecer a nulidade do ato administrativo. Em consquência,
afirma que é tempestivo o protocolo do apelo recursal no dia 05/08/2014.
Pois bem. A legislação prevê a intimação por meio eletrônico no domicílio
tributário do sujeito passivo, considerado a caixa postal a ele atribuída pela administração
tributária e disponibilizada no e-CAC.
Todavia, é requisito a expressa autorização do sujeito passivo, por intermédio do
preenchimento do Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico, com utilização de
certificado digital válido (Instrução Normativa SRF no 664, de 21 de julho de 2006, e art. 4o da
Portaria SRF no 259, de 13 de março de 2006).
No presente caso, sob a ótica da recorrente, trata-se de prova negativa genérica,
com improvável produção pelo sujeito passivo, dado que há necessidade de demonstrar que não
concedeu autorização para envio de intimação eletrônica. Sendo assim, o ônus probatório deverá
recair sobre a administração tributária.
Nesse cenário, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
local da RFB providencie a anexação do Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico,
acompanhado de datas e dados do titular do certificado digital utilizado para acesso ao e-CAC.
Após, a pessoa jurídica recorrente deverá ser comunicada do resultado da
diligência para se manifestar por escrito, caso queira. Ao final, retornem-se os autos ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para julgamento do recurso voluntário.
Conclusão
Portanto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos acima
propostos.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital